Tribunal: TJES
Processo: 5005382-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005382-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA

COATOR: Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a materialidade delitiva e verificada a presença dos indícios de autoria, bem como dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do CPP, a fim de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva e para possibilitar a aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente, na hipótese, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ao decretar a segregação cautelar, o Magistrado da audiência de custódia fundamentou a decisão na necessidade de garantir a ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente possui diversas representações por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade do agente que, em liberdade, voltará a praticar novos crimes.

3. Necessária a segregação cautelar para possibilitar a aplicação da lei penal, já que consta dos autos a informação de que os policiais militares envolvidos na operação precisaram perseguir o paciente para prendê-lo, em razão da fuga perpetrada por ele, o que demonstra sua intenção de se esquivar da Justiça, para não responder pelo suposto delito praticado.

4. A primariedade do paciente não impede a decretação da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada a decisão, como ocorre no caso em tela.

5. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 5005382-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VICTOR DE OLIVEIRA COSTA - MG210799
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva, já que preso pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/2024).

Aduz o impetrante, que inexiste fundamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes seus requisitos, bem como o paciente possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contextualizando
os fatos, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 41884183), que no dia 21/04/2024, no bairro Rio Preto, em Aracruz-ES, policiais militares foram informados sobre um veículo, de cor vinho, parado na rua Arthur Stork, que na semana anterior foi utilizado por indivíduos que passaram atirando contra as casas dos moradores.

Na ocasião, foram apontados como participantes do fato, o ora paciente e seu irmão “Wesley”.

Ao apurar as informações, a guarnição esteve no local e, ao se aproximarem do veículo, visualizaram um indivíduo que empreendeu fuga, pulando muros, e invadindo residências.

Consta, ainda, do boletim unificado nº 54336928, que os militares realizaram um cerco e lograram êxito em prender o paciente em uma residência, momento em que este confessou ter participado do evento criminoso na semana anterior. No entanto, afirmou que não efetuou os disparos de arma de fogo contra as casas, limitando a sua atuação à condução do veículo.

Durante as buscas no imóvel, ao percorrerem o trajeto de fuga do paciente, os militares encontraram, em cima do telhado da casa, dentro de uma mochila, 01 (uma) submetralhadora 9mm, carregada com 14 (quatorze) munições.

Desse modo, denoto a presença de
materialidade

delitiva
e de
indícios
suficientes
de autoria
.

Além disso, a pena máxima em abstrato do crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Com relação à alegação de ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva
, não vejo como prosperar.

Ao decretar a segregação cautelar, o Magistrado da audiência de custódia fundamentou a decisão na
necessidade de garantir a ordem pública
, diante da possibilidade concreta de
reiteração delitiva
, ressaltando que
o paciente possui diversas representações por ato infracional análogo ao tráfico de drogas
, o que evidencia a periculosidade do agente que, em liberdade, voltará a praticar novos crimes.

Ademais, necessária a segregação cautelar para possibilitar a
aplicação da lei penal
, já que consta dos autos a informação de que os policiais militares envolvidos na operação precisaram perseguir o paciente para prendê-lo, em razão da fuga perpetrada por ele, o que demonstra sua intenção de se esquivar da Justiça, para não responder pelo suposto delito praticado.

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Em relação às condições pessoais favoráveis
, em que pese o impetrante alegar a primariedade do paciente, tenho que esta não impede a decretação da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada a decisão, como ocorre no caso em tela.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.